Tribunal: STF
Processo: MI 6373
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Sinddegase - Sindicato dos Servidores do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas e Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra decisão de minha lavra, in verbis:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DE RISCO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. INEXISTÊNCIA DE RISCO INERENTE À ATIVIDADE. MANDADO DE INJUNÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. 
    Os embargantes argumentam que a decisão impugnada contradiz o entendimento desta Suprema Corte na matéria. Afirmam que os agentes socioeducativos desempenham função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privado, exercendo, assim, atividades de risco. 
    Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos declaratórios para que “sane a contradição existente, e, eventualmente, na hipótese de entender pela inclusão dos agentes de segurança socioeducativos como agentes de segurança, pugna desde já pelo reconhecimento da omissão legislativa e o uso do parâmetro previsto na Lei Complementar nº 51/1985, viabilizando aos impetrantes o exercício do direito estabelecido no art. 40, §4º, II da CRFB/88”. 
    É o Relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, que dispõe que, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. 
    In casu, entendo não haver qualquer contradição na decisão embargada. Isso porque a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, e não eventual desacordo com decisões proferidas em outros feitos. 
    Outrossim, destaco que a Emenda Constitucional 103/2019 revogou o artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, dispositivo que o presente mandamus originariamente buscou regulamentar. Com a alteração da sistemática constitucional da aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade de risco, o artigo 40, § 4º-B, da Carta da República, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, predica que cada ente federativo poderá prever idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de (i) agente penitenciário; (ii) agente socioeducativo ou (iii) policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do artigo 51, o inciso XIII do caput do artigo 52 e os incisos I a IV do caput do artigo 144. 
    Ressalte-se, por fim, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, o que não ocorre no caso sub examine. 
    Ex positis, REJEITO os embargos de declaração, com fundamento nos artigos 1.022 e 1.024, § 2º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente